Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO TRAZIDAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) As contrarrazões recursais visam impugnar as razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão, mormente quando trazem matérias que não foram objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau.
2) A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC requer a instauração do contraditório.
3) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
4) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.